Tribunal: TJMT
Processo: 0091427-76.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO(S):

ALBINO RIEDI E OUTRO(s)

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).
Vistos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão objurgada.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =